Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 29, III, “C”, CÓDIGO DE TRÂNSITO. CULPA DO RECORRENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA QUE COLIDIU NA PARTE LATERAL TRASEIRA DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou (i) improcedente os pedidos iniciais e (ii) procedente o pedido contraposto para condenar a parte recorrente a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 619,22 (seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).
2. Propósito recursal para reformar a sentença e julgar procedente o pleito de condenação em danos materiais e morais.
3. É certo que nos cruzamentos não sinalizados a lei pressupõe a preferência do veículo que provém da direita do outro condutor (artigo 29, III “C”), no entanto, esta presunção é relativa, demandando a produção de provas de outras circunstâncias para o fim de afastá-la.
4. Ausência de culpabilidade da recorrida (condutora do Ônix). Colisão ocorreu quando já terminava o cruzamento, tanto que o veículo foi atingido na lateral traseira direita.
5. Acidente ocorrido por culpa do recorrente que não observou as normas de trânsito.
6. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDUARDO NEVES DA SILVA - CPF: 667.206.211-49 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARISTELA ALVES DA GUIA - CPF: 346.379.401-25 (RECORRIDO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
(i)
improcedente os pedidos iniciais e
(ii)
procedente o pedido contraposto para condenar a parte recorrente a pagar a quantia de R$ 619,22 (seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

Nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em dano material e moral em decorrência do acidente de trânsito.

A recorrida manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1008153-58.2019.8.11.0001

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: EDUARDO NEVES DA SILVA

Recorrida: MARISTELA ALVES DA GUIA

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 29/09/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, cito o resumo do necessário:

Alega o recorrente que no dia 14/07/2019, por volta das 16h00, conduzia a motocicleta SHINERAY/XY 150 (placa NPO-8944), na Rua das Estações, no Jardim Primavera, quando a recorrida, que dirigia o veículo GM/ONIX (Placa NJJ-6589) e trafegava na Rua Oir Castilho, sentido Miguel Sutil, invadiu a preferencial, sem que houvesse tempo para desviar, vindo este a colidir com sua motocicleta. Com essa dinâmica, pugnou pela condenação da recorrida em danos materiais e morais.

A recorrida, por sua vez, afirma que ao trafegar pela Rua Oir Castilho no Jardim Primavera, cruzou a Rua das Estações, e ao final do cruzamento a motocicleta do Requerente colidiu na traseira de seu carro. Aduz que as alegações do recorrente não são verídicas e, ao final, formulou a improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto.

De fato, diante a versão contraditória de ambas as partes, cabe ao magistrado se embasar em outros elementos que lhe permitam conferir uma solução justa à demanda apresentada, o que, no caso, deve ser feito em razão da dinâmica do acidente e da ponderação quanto aos deveres dos condutores de veículos, bem como as normas de trânsito.

No caso concreto, o acidente ocorreu em situação que envolve a invasão de preferencial. Com efeito, deve-se ter em mente que em tais casos a preferência é daquele que transita pela direita.

É certo que nos cruzamentos não sinalizados a lei pressupõe a preferência do veículo que provém da direita do outro condutor (artigo 29, III “C”), no entanto, conforme bem ressaltou o magistrado Relator, esta presunção é relativa, demandando a produção de provas ou de outros elementos que possam afastar essa presunção e modificar a responsabilidade presumida.

Ocorre que no caso em julgamento, as provas produzidas e a dinâmica do acidente, permite a conclusão de que não restou comprovada a culpa da parte Recorrida, que conduzia o veículo Ônix, uma vez que a colisão ocorreu quando esse carro já terminava o cruzamento, tanto que o veículo foi atingido na lateral traseira direita.

Essa dinâmica de ser atingida na parte final da traseira do veículo induz que a parte Recorrente interceptou o veículo que já completava o cruzamento, de modo que tem o dever de cuidado, nesse caso em específico.

Importante destacar que o magistrado Relator citou, a contento, jurisprudência do TJMT idêntica a dos presentes autos, que, por relevante, segue novamente transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO – AUSÊNCIA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DAQUELE QUE ESTÁ À DIREITA DO CONDUTOR – REGRA DO ART. 29, III, DO CTB – INAPLICABILIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO EM CONCRETO - VEÍCULO DA AUTORA ATINGIDO NA LATERAL TRASEIRA DIREITA QUANDO TERMINAVA A TRAVESSIA - MANOBRA PRATICAMENTE COMPLETA NA OCASIÃO DA COLISÃO – FALTA DE HABILITAÇÃO DA RÉ PARA DIRIGIR– AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO EM NESSAS SITUAÇÕES - CULPA DA RÉ DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO DE TODAS DESPESAS - RESSARCIMENTO CABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem é do condutor do veículo que está trafegando à direita, (art. 29, III, C, do CTB), no entanto essa regra não se mostra absoluta, pois exige cautela de ambos os condutores que se aproximam de cruzamento não sinalizado.

Atribui-se a responsabilidade pelo evento a ré, a par de desatender a regra de preferência de passagem, atingiu o automóvel da autora na parte lateral traseira, ou seja, quando ela já estava finalizando o cruzamento.

Agindo com culpa exclusiva pelo acidente, a parte sujeita-se ao pagamento dos danos materiais causados de devidamente comprovados.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 0000234-81.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Aliás, esse foi o mesmo entendimento do magistrado de origem, uma vez que o magistrado Relator manteve a sentença proferida que reconheceu a culpa da parte Recorrente, valendo-se citar trecho do voto proferido:

Além do mais, a sentença pontuou:

“De acordo com as fotos juntadas pela parte requerente no ID 24040631, nota que o local do acidente não tem controle por semáforos, sendo uma via com velocidade máxima permitida de 30 km/h. Consta na inicial o relato de que a parte requerida ‘invadiu a preferencial, não dando tempo para o autor desviar do veículo da reclamada, vindo este a colidir com a motocicleta do autor. (ID 24040625, fl. 2)’. E conforme as imagens da motocicleta após a colisão, percebe-se que a parte requerente (condutor da motocicleta) estava em velocidade desproporcional à permitida no local.”

O Código de Trânsito, em seu artigo 28, determina que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, o que não ocorreu no presente caso, porque deixou-se de observar a velocidade permitida no local e domínio de seu veículo, situação diversa afastaria o ocorrido.

Portanto, após bem analisar os autos, entendo que agiu com acerto tanto o magistrado
a quo
quando o magistrado Relator, razão pela qual os acompanho no entendimento proferido.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020